Tribunal: TJDFT
Processo: 0720492-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
penal. processo penal. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E RECEPTAÇÃO DOLOSA. autoria e materialidade Comprovadas. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE REGIME INICIAL SEMIABERTO. CABIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório ou desclassificatório, quando há provas sólidas a justificar a condenação por receptação dolosa, como as declarações da vítima do delito antecedente (furto) e do policial que atuou na prisão em flagrante do réu, na posse do objeto produto de crime.

2. Cabe ao acusado, flagrado na posse de objeto produto de crime, o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.

3. Sendo o réu reincidente, as circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis e a pena corporal inferior a quatro anos, cabível o regime inicial semiaberto, na forma do art. 33, § 2o, letra c, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.